Tribunal: CARF
Processo: 11444.000814/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000814/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.334 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMÉRCIO E TRANSPORTES ZAMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
VINCULAÇÃO.
O lançamento de multas isoladas atraso na entrega da DCTF e do DACON
sendo decorrente das mesmas infrações tributárias, a relação de causalidade
que os informa leva a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe
aquele que foi dado às exigências principais de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
formalizada no processo no 11444.000810/2010-43, que se encontra findo na
esfera administrativa.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATRASO NA ENTREGA DA DCTF e DACON. APLICAÇÃO DA MULTA
ISOLADA.
O atraso na entrega da DCTF e DACON pela pessoa jurídica obrigada enseja a
aplicação das penalidades previstas na legislação tributária. A responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000814/2010-21
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000814/2010-21

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 24-
25, com a exigência do crédito tributário no valor de R$1.000,00 a título de multa de ofício
isolada:
001 - DEMAIS INFRAÇÕES
FALTA/ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DACON
No âmbito do procedimento fiscal determinado pelo MPF n° 0811800 2010
300-9, verificamos que o sujeito passivo não apresentou o Demonstrativo de Apuração
-de Contribuições Sociais - DACON, a que estava obrigado, relativo ao 2° semestre de
2007, no prazo legal, tendo em vista a apuração de ofício de crédito do PIS e COFINS,
no período de junho a dezembro de 2007, com base em omissão de receitas,
discriminadas abaixo, apurado no processo administrativo fiscal n°
11444.000810/2010-43:
fato gerador

valor tributável
31/07/2007

42.050,00
31/08/2007

311.792,00
30/09/2007

324.277,00
31/10/2007

291.776,00
30/11/2007

256.799,00
31/12/2007

47.815,00
Data

Valor Multa Regulamentar
07/04/2008

R$ 500,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 7o , inciso III, e § 3o , inciso II, da Lei n° 10.426/2002.
002 - DEMAIS INFRAÇÕES - DCTF
FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF
No âmbito do procedimento fiscal determinado pelo MPF n° 0811800 2010
300-9, verificamos que o sujeito passivo não apresentou no prazo legal, a Declaração
de Débitos e créditos Tributários Federais - DCTF, a que estava obrigado, relativo ao
2° semestre de 2007, tendo em vista a apuração de oficio de crédito do PIS e COFINS,
no período de junho a dezembro de 2007, com base em omissão de receitas,
discriminadas abaixo, apurado no processo administrativo fiscal n°
11444.000810/2010-43:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000814/2010-21

fato gerador

valor tributável
31/07/2007

42.050,00
31/08/2007

311.792,00
30/09/2007

324.277,00
31/10/2007

291.776,00
30/11/2007

256.799,00
31/12/2007

47.815,00
Data

Valor Multa Regulamentar
07/04/2008

R$ 500,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 7o , inciso III, e § 3o , inciso II, da Lei n° 10.426/2002.
Este procedimento administrativo é decorrente dos Autos de Infração lavrados
contra a contra a pessoa jurídica Comércio e Transportes Zama Ltda. acima identificada de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), de Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), formalizados no processo no 11444.000810/2010-
43, que se encontra na Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Marília/SP desde
29.05.2015, e-fls. 95-106.
Houve a lavratura dos Termos de Sujeição Passiva Solidária em nome de Achilles
da Silva Machado, CPF 105.145.469-72 e de Luiz Antônio Bombassaro Machado, CPF
868.040.578-72 (inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional), e-fls. 17-20.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificados, os sujeitos passivos solidários apresentaram a impugnação. Está
registrado na ementa do Acórdão da 1a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-34.272, de 20.06.2011, e-fls.
73-77:
MULTA. DECLARAÇÕES. APRESENTAÇÃO. FALTA.
O descumprimento da obrigação de entrega de declarações enseja a aplicação de
multa pela falta de apresentação.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE.
Os mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis solidários pelos créditos
correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000814/2010-21

Notificados em 18.08.2011 e 25.08.2011, e-fls. 80-81, os responsáveis solidários
apresentaram o recurso voluntário em 05.09.2011, e-fls. 83-90, esclarecendo a peça atende aos
pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
O princípio do devido processo legal expressamente consagrado na Constituição
Federal, insculpido no artigo 5o , inciso LIV, [...]
Em sua lição, LUIZ AÍRTON DE CARVALHO menciona [...]
O devido processo legal é uma garantia, constitucionalmente prevista em
benefício de todos, assegurando tanto o exercício do direito de acesso ao Poder
Judiciário, como o desenvolvimento processual de acordo com normas previamente
estabelecidas.
Por fim, é necessário lembrar as palavras de CINTRA, GRINOVER e
DINAMARCO, acerca do princípio do devido processo legal: [...]
Destarte, é possível notar que o mais importante dos princípios é o do devido
processo legal, já que assegurando este, estar-se- á garantindo os demais princípios
elencados na Constituição Federal.
II - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
O princípio do contraditório e ampla defesa trata-se de princípio esculpido de
forma expressa na Constituição Federal, podendo ser encontrado no artigo 5o , inciso
LV. [...]
Passa-se, portanto, a analisar um dos princípios basilares do processo contido na
Constituição Federal entre os direitos e garantias fundamentais.
O julgador, face ao seu dever de imparcialidade, coloca-se entre as partes, mas
de forma eqüidistante a elas, quando ouve uma, necessariamente deve ouvir a outra,
somente assim se dará a ambas a possibilidade de expor as suas razões, de apresentar
as suas provas, de influir sobre o convencimento do julgador.
Somente pela porção de parcialidade das partes, uma apresentando a tese e outra
a antítese, é que o julgador pode fazer a síntese. Este procedimento seria estabelecer o
contraditório entre as partes.
Neste sentido, LUIZ GUILHERME MARINONI faz as seguintes considerações
acerca do princípio do contraditório: [...]
Em relação ao princípio do contraditório, ENRICO TULUO LIEBMAN tece o
seguinte comentário: [...]
I - DO RESULTADO DO RECURSO.
Foi considerada improcedente a impugnação lançada pelo Impugnante,
mantendo-se o crédito tributário lançado.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000814/2010-21

Como já mencionado, os créditos tributários foram devidamente lançados. Se
houve qualquer omissão, esta não pode ser considerada fraudulenta, como se
demonstrará.
II - DOS FATOS. DO RECEBIMENTO DO AR.
Como já demonstrado anteriormente, foi apurado pelo Auditor Fiscal que a
venda realizada no ano de 2007 foi simulada, pura e simplesmente porque, na data de
20.11.2009, o Impugnante Achilles recebeu o termo de início de diligência e
intimação, o que também foi confirmado no resultado do recurso.
Inicialmente consigna-se que qualquer pessoa pode recebeu um AR, como
ocorreu no coso em testilha.
Pode-se constatar no próprio auto de infração a dificuldade que os fiscais
tiveram, no inicio, em localizar o endereço da empresa fiscalizada, isto porque a
entrada da mesma, como consta no auto, "é uma entrada de garagem próximo ao
numero indicado no endereço".
Na verdade, o Impugnante Achilles recebeu o AR no endereço da empresa onde
seu filho trabalha, que fica próximo ao local fiscalizado, e não no local indicado pela
fiscalização.
No próprio auto de infração consta que, na data de 10.03.2010, foi enviado, via
postal, o termo de inicio do procedimento fiscal para o endereço dos sócios da
empresa - fls. 54/56 e 63/65 -, em Anápolis/GO.
Após o recebimento do termo, os sócios José Rodrigues da Silva e Carlos
Roberto de Queiroz, apresentaram suas manifestações, sendo que o sócio Carlos
declarou ter ciência do procedimento instaurado e que entregou todos os documentos
solicitados. Ainda, que todas as intimações devem ser enviadas para seu endereço.
Não pode o mero acaso - ter o Sr. Achilles recebido a notificação quando estava
em visita na empresa que seu filho trabalha, a qual fica próxima ao local fiscalizado -
ser motivo para que se alegue que a venda da empresa foi simulada e que estes ainda
são os sócios de fato de referido comércio.
Salienta-se que o Recorrente é pessoa idosa e com sérios problemas de saúde e
sempre visitava seu filho no local de trabalho daquele.
III - DA VENDA DA EMPRESA OCORRIDA EM DEZEMBRO DE 2007.
LEGALIDADE
Foi constatado pelo Fiscal e confirmado no resultado do recurso que a venda foi
simulada, razão pela qual os ex-sócios foram incluídos como responsáveis solidários.
Na verdade, a venda da empresa ocorreu em duas partes, sendo a primeira em
março de 2007 e dezembro de 2007, para os senhores Carlos Roberto de Queiro e José
Rodrigues da Silva, respectivamente, conforme contratos sociais em anexo. A partir
destas datas, os atuais proprietários passaram a gerir o negocio, sendo que os antigos
proprietários, ora impugnantes, não tomaram mais conhecimento das atividades da
empresa.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000814/2010-21

A omissão dos atuais proprietários no que tange a aquisição da empresa como
bens e direitos, é falha e de responsabilidade destes, não podendo, por tal motivo,
serem os antigos proprietário responsabilizados.
Durante a fiscalização foi constatado que os atuais proprietários também
exercem outra atividade, o que não é motivo para impedi-los de terem outros
negócios, no caso em tela, a empresa ZAMA.
A intenção dos atuais proprietários era a de se transferirem para a cidade de
Marília, mas como o negocio de couro teve uma queda muito grande neste período, e
por segurança, resolveram administrar a empresa a distancia, o que é normal nesta
atividade.
Em suma, a alegação de que residem fora do local onde esta instalada a empresa
e diferentemente do local que consta no contrato social, e ainda, que possuem outras
atividades, não é motivo para que se alegue que a venda foi simulada e que os antigos
proprietários ainda são donos do negócio.
Por fim, constata-se que a venda foi realizada em duas etapas, conforme acima
já mencionado, fato este que demonstra que não houve simulação alguma na venda de
referida empresa.
IV - DAS MULTAS. DO VALOR EXORBITANTE. DA COBRANÇA DE
ENCARGOS A MAIOR.
Foi aplicado o percentual de 150% d e multa sobre os valores supostamente não
declarados - 2006 e 2007 -, e mantido no recurso, sob a alegação que a omissão de
receitas não se trata de um mero erro, mas sim de pratica reiterada e sistemática de
omissão.
Na verdade o que ocorreu foi uma desorganização administrativa e financeira, já
que a empresa estava com suas atividades paralisadas ate o ano de 2005. A partir desta
data reiniciou suas atividades de forma gradativa.
Há que se salientar que poço tempo após o início das atividades, a empresa foi
vendida, não podendo seus ex-sócios responderem por qualquer passivo após este
período.
Em relação ao período que o Recorrente era sócio, consigna-se que com o inicio
das atividades (2005), e após vários anos fora do mercado, fato este que pode ser
facilmente constatado por este órgão, os proprietários, ao tentarem gerir o negocio,
mas tiveram várias dificuldades, sejam elas no âmbito comercial, gerencial e
financeiro, razão pela qual resolveram vendar a empresa.
Desta forma, não se pode alegar que os ex-proprietários agiram
intencionalmente nos fatos alegados no auto de infração.
Por esta razão, roga que este órgão, em análise, aplique ao caso em tela o
percentual mínimo previsto na Lei 9.430/96, já que os ex-proprietários não agiram de
má-fé, mas sim de forma imatura, a fim d e que se possa efetuar o pagamento
parcelado dos débitos. [...]
Já em relação aos juros e multa, estes estão em desconformidade com a
legislação vigente, pois estão sendo cobrados de forma cumulativa, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico pátrio.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000814/2010-21

Desta forma, deverão ser reduzidos os valores, seja a titulo d e multa, seja a
titulo de juros.
Assim, roga e aguarda o deferimento.
VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se, no caso dos autos, que a venda da empresa aos atuais
proprietários não foi simulada, mas de fato ocorreu, na forma dos contratos sociais em
anexo.
Que a omissão alegada pelo Fiscal se trata, na verdade, de um mero erro e falta
de conhecimento dos ex-proprietários da empresa, o que não pode ser entendido como
pratica reiterada e sistemática de omissão.
Que por conta de tais fatos, deverá ser reduzida a multa aplicada para o
percentual de 75%, nos termos do inciso I, do artigo 44 da Lei 9.430/96 e reduzidos os
juros cobrados.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VII - REQUERIMENTO
Ante o exposto, aguarda serenamente, os Recorrentes, que suas razões sejam
acolhidas, dando provimento à presente Impugnação, julgando-se insubsistente o Auto
de Infração inaugural em relação aos Recorrentes, e que, caso isso não ocorra, o que
não se acredita, que o percentual das multas sejam reduzidos para o percentual de
75%, os juros como pleiteado acima, como medida de necessidade urgente, de reparo
moral, e de JUSTIÇA
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Competência e Vinculação
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000814/2010-21

Sobre a competência para o julgamento das matérias tratadas nos autos, o Anexo
II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
assim determina:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); [...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016) [...]
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas,
relativamente aos tributos de que trata este artigo; [...]
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por: [...]
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
O lançamento de multas isoladas atraso na entrega da DCTF e do DACON sendo
decorrente das mesmas infrações tributárias, a relação de causalidade que os informa fixa a
competência da 1a Seção e leva a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele
que foi dado às exigências principais de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS formalizados no processo
no 11444.000810/2010-43, que se encontra findo na esfera administrativa, e-fls. 95-106, cujo
Acórdão 1a Seção/CARF no 1801-00.990, de 08.05.2012, tem como parte dispositiva:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal
que ficam restritos aos argumentos específicos das multas de ofício isoladas por falta/atraso na
entrega da DCTF e da DACON (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Nulidade
A Recorrente alega nulidade dos atos administrativos.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000814/2010-21

O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, assim dispõe:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O sujeito passivo, Comércio e Transportes Zama Ltda. e os sujeitos passivos
solidários foram regularmente cientificados dos atos administrativos, e-fls. 16 e 25-26.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Os atos
administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na
peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado em algumas
oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000814/2010-21

As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Responsabilidade Solidária
Está registrado na peça de defesa que Achilles da Silva Machado, CPF
105.145.469-72 e Luiz Antônio Bombassaro Machado, CPF 868.040.578-72, não são
responsáveis solidários.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 135 São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social cm estatutos: [...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado".
Devido a decorrência do presente feito e daquele formalizado no processo
no11444.000810/2010-43, adota-se o inteiro teor do Acórdão 1a Seção/CARF no 1801-00.990, de
08.05.2012, em especial:
As Recorrentes discordam da apuração da omissão de receitas.
A autoridade fiscal tem o direito de examinar a escrituração e os documentos
comprobatórios dos lançamentos nela efetuados e a pessoa jurídica tem o dever de
exibi-los e conservá-los até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes
das operações a que se refiram que modifiquem ou possam vir a modificar sua
situação patrimonial, bem como de prestar as informações que lhe forem solicitadas e
colaborar para o esclarecimento dos fatos.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada,
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato
escrito, bastando que decorram de ato ou negócio. A escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor dela dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais, cabendo à autoridade a prova da não veracidade dos fatos registrados.
O regime de tributação com base no lucro presumido trimestral é uma opção da
pessoa jurídica para todo ano-calendário, desde que observados os requisitos legais,
devendo ser manifestada com o pagamento do imposto devido correspondente ao
primeiro período de apuração de cada ano-calendário. É determinado pelo somatório
do ganho de capital, da receita financeira e das demais receitas auferidas, bem como
do valor resultante da aplicação do coeficiente legal correspondente a sua atividade
econômica sobre a receita bruta total auferida no período de apuração. Quando se
tratar de pessoa jurídica com atividades diversificadas serão adotados os percentuais
específicos para cada uma das atividades econômicas, cujas receitas deverão ser
apuradas separadamente. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto
da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia incluído o ICMS. Somente podem ser
excluídos da receita bruta as vendas canceladas, os descontos incondicionais
concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou
contratante, uma vez que se presume que uma parcela da receita bruta foi consumida
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000814/2010-21

na produção dos rendimentos decorrentes da atividade econômica. A pessoa jurídica
deve manter o Livro Registro de Inventário, bem como a escrituração contábil nos
termos da legislação comercial, ressalvada a hipótese, neste caso, de escriturar o Livro
Caixa, incluindo toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
Caracteriza-se como omissão a falta de registro de receita, ressalvada à pessoa
jurídica a prova da improcedência, oportunidade em que a autoridade determinará o
valor dos tributos a serem lançados de acordo com o sistema de tributação a que
estiver submetida no período de apuração correspondente2.
O lançamento se fundamenta na omissão de receita apurada em razão do cotejo
entre os dados declarados à RFB e aqueles escriturados pela própria Recorrente nos
registros contábeis e fiscais.
Não foram produzidos no processo novos elementos de prova, de modo que o
conjunto probatório já produzido evidencia que o procedimento de ofício está correto.
A inferência denotada pelas defendentes, nesse caso, não é acertada.
A Recorrente discorda da imputação de ofício como responsável tributário
solidário.
Solidariedade é a condição peculiar no âmbito jurídico-obrigacional e se
caracteriza toda vez que, relativamente a uma mesma obrigação, existem com
interesse comum dois ou mais devedores (solidariedade passiva). A legislação
pertinente determina que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos 3.
Tem cabimento o exame da situação fática.
Os atuais sócios da Recorrente Carlos Roberto de Queiroz, CPF 643.182.491-
15, e a José Rodrigues da Silva, CPF 295.194.201-00, não foram localizados nos
endereços informados no contrato social, conforme extrato da ficha cadastral emitido
pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), fls. 76-79. Em seguida houve
a lavratura do Termo de Inicio do Procedimento Fiscal, fls. 43-44, para Comércio e
Transporte Zama Ltda no Escritório de Contabilidade Sênior localizado na Av.
República, 972 em Marilia/SP, oportunidade em que o contador Sérgio Mioto
apresentou o Contrato Social, fls. 45-49.
Em 10.03.2010, houve a lavratura de outro Termo de Inicio do Procedimento
Fiscal, fls. 50-51, que foi enviado, sem êxito, por via postal para a pessoa jurídica.
Este documento também foi encaminhado para os atuais sócios, fls. 54-56 e 63-65 e
168-170 e 189. José Rodrigues da Silva informou que Carlos Roberto de Queiroz era
responsável pela documentação da pessoa jurídica, fl. 54, e este, por sua vez, informa
sintetizadamente que, fls. 63-64, 66-67 e 69-73, é gerente da empresa HS Pré
Moldados Unai Ltda, domiciliada na Av. Central no 301 Vila Nova, São Sebastião/DF,
e reside na Rua 41 no 41, Centro, São Sebastião/DF.

2 Fundamentação legal: art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 15 e art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 e art. 1o, art. 25 e art. 26 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
3 Fundamentação legal: inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000814/2010-21

O quadro societário foi alterado em duas oportunidades, com a retirada de
Achilles da Silva Machado em 01.02.2007 e de Luiz Antonio Bombassaro Machado
em 13.12.2007, cujo registro na JUCESP deu-se em 26.03.2007 e em 28.12.2007,
respectivamente, e a consequente admissão nas datas respectivas de Carlos Roberto de
Queiroz e José Rodrigues da Silva. Estes não foram localizados no endereço da pessoa
jurídica na Av. Sampaio Vidal no 35, Lotes 16 a 20 da Quadra 08 no Distrito de Padre.
Nóbrega em Marília/SP, nem nos endereços residenciais informados no contrato
social, pois residem em Anápolis/GO. Ademais o antigo sócio Achilles da Silva
Machado recebeu neste endereço em 30/11/2009 fl. 85, e atendido o Termo de Início
de Diligência e Intimação DRF/Franca/SP n° 01, fl.84. Por estas razões os antigos
sócios foram intimados, fls. 199 e 222, para apresentarem os documentos que
comprovassem a cessão das quotas da pessoa jurídica. Por seu turno, Achilles da Silva
Machado informou que as cotas foram vendidas a Carlos Roberto de Queiroz em 2007
pelo valor de R$ 25.000, cujo pagamento se deu à vista, fls. 203, 205-221. Ainda, Luiz
Antonio Bombassaro Machado informou que as cotas foram vendidas a José
Rodrigues da Silva, fls. 224 e 226-236. Também os atuais sócios foram intimados a
comprovar com documentos hábeis o efetivo pagamento das quotas adquiridas. Carlos
Roberto de Queiroz não se manifestou, fl. 173 e José Rodrigues da Silva diz estar
afastado da pessoa jurídica há muito tempo, fl. 166.
Restou comprovado que Carlos Roberto de Queiroz, CPF 643.182.491-15, foi
empregado de Creacol Comércio de Couros Ltda., inscrita no CNPJ sob n°
05.698.775/0001-04, estabelecida à Rua M, s/n, Área A, St. Res. Jandaia,
Anápolis/GO, tendo recebido R$990,00, nos meses de junho a agosto de 2007;
mantém vinculo empregatício com HS Pré Moldados Ltda.(fl. 183/186), inscrita no
CNPJ sob n° 07.869.995/0001-70, estabelecida à Av. Central no 301, São
Sebastião,Brasília/DF, em conformidade com o Cadastro Nacional de Informações
Sociais, da Previdência Social (CNIS), fls. 178/181. Para INSS o endereço informado
é Parque Residencial Ander em Anápolis/GO, fl. 182 e para a RFB o domicílio desde
10.06.2005 é na Rua NS 2, s/n, Quadra 9, Lote 7, Vila Norte , Anápolis/GO, fl. 189.
Nas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física de Ajuste Anuais Simplificadas
(DIRPF),
fls.190-198,
dos
anos-calendário
2007
e
2008,
apresentadas
tempestivamente não há registro de aquisição da participação na empresa Comércio e
Transportes Zama Ltda. De acordo com o Cadastro Nacional de Informações Sociais,
da Previdência Social (CNIS) não há registro de vinculo empregatício de José
Rodrigues da Silva, CPF 295.194.201-00, uma vez que recebe beneficio da espécie
amparo social ao idoso no valor de R$510,00 mensais, fl. 171. O seu endereço
declarado para o INSS em 21.09.2007 é Rua Pirenópolis, Quadra 01, Lote 02, Setor
Central Interlândia, Anápolis/GO, fl. 172 e para a RFB o domicílio é Rua Pirenópolis,
Quadra 12, Lote 01, Centro Interlândia, Anápolis/GO, fls. 169-170. Ademais, não
consta que tenha apresentada a DIRPF para fins de informar a participação societária
na empresa Comércio e Transportes Zama Ltda.
Assim, em relação à cessão de quotas do capital social da Comércio e
Transportes Zama Ltda, quaisquer dos antigos ou atuais sócios lograram comprovar
com documentos hábeis a efetividade do pagamento ou do recebimento do valor
pactuado, tampouco demonstraram a aquisição ou a alienação das quotas sociais.
Além disto, as informações contidas nos registros internos da RFB evidenciam que os
atuais sócios não têm rendimentos que justifiquem a assunção do negócio. Em
conformidade com as informações provenientes das intimações fiscais, de fato não
restou exaustivamente comprovada a cessão das cotas do capital social pelos antigos
sócios, de modo que permanece incólume a relação pessoal e direta deles com a
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000814/2010-21

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, já que são beneficiários
econômicos da respectiva atividade empresarial.
Nos autos não foram juntados pelas Recorrentes comprovantes em contrário das
averiguações procedidas por várias autoridades públicas, que por esta razão são
consideradas como corretas. É inequívoca a imputação de ofício das pessoas físicas
Achilles da Silva Machado e Luiz Antônio Bombassaro Machado, como responsáveis
tributários solidários pela evidência de que são pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei e contrato. As justificativas arguidas pelas
defendentes, por essa razão, não se comprovam.
As Recorrentes discordam da aplicação da multa de ofício proporcional
qualificada.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza
tributária, penalidade que tem como fonte a lei, é imposta em razão do
inadimplemento de uma obrigação legal principal ou acessória e expressa a obrigação
de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. A aplicação da multa de
ofício proporcional qualificada pressupõe a constituição do crédito tributário pelo
lançamento direito, diante da constatação da falta de pagamento ou recolhimento, pela
falta de declaração e pela declaração inexata de obrigações tributárias pelo sujeito
passivo. Tem como requisito necessário a comprovação, de plano, da conduta dolosa,
que é a vontade livre e consciente de o agente praticar um fato ilícito, ainda que por
erro, mas desde que evidenciada a má-fé, da qual decorre prejuízo a outrem.
Caracteriza-se pela sonegação, que é a ação ou omissão dolosa do agente de encobrir
fatos tributários da Administração Pública, pela fraude, que é a ação ou omissão
dolosa de não revelar a ocorrência do fato gerador do tributo ou pelo conluio, que é o
ajuste doloso entre pessoas, seja para encobrir fatos tributários da Administração
Pública, seja para não revelar a ocorrência do fato gerador do tributo. Há que se
perquirir se houve simulação, vício ou falsificação de documentos ou a escrituração de
livros fiscais ou comerciais, ou utilização de documentos falsos para iludir a
fiscalização ou fugir ao pagamento do imposto. A mesma conduta reprovável deve ser
reiterada, ou continuada, assim entendida em relação à qual tenham sido lavrados
diversos autos ou representações4. Tem cabimento a análise da situação fática
referente aos terceiro e quarto trimestres de 2007.
As operações comerciais que a Recorrente efetivou estão foram confirmadas
mediante circularização com as clientes Curtume Aimoré Ltda, Curtume Belafranca
Ltda, Curtume Krumenauer Ltda e Cap Way Comércio de Couros Ltda, que
apresentaram os documentos às fls. 237-287. Ela se encontra omissa da entrega das
DCTF e DACON e na DIPJ fls. 116-120, consignou a titulo de receita bruta somente
10% (dez por cento) da receita auferida. Ademais é relevante registrar que no período
de 01.01.1993 a 23.03.2010, fl.288, ela não procedeu a quaisquer recolhimento de
tributos. Restou comprovado que no ano-calendário de 2007, a pessoa jurídica omitiu
receitas da atividade nos valores de R$678.119,00 e R$569.390,00 relativos ao
terceiro e quarto trimestres de 2007 apurada em razão do cotejo entre os valores de
R$67.811,90 e R459.639,00 informados na Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (DIPJ), fls. 116-120, 190-198, 205-215 e 234-236, e aqueles

4 Fundamentação legal: art. 142 e art. 149 do Código Tributário Nacional, art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, art. 68, art. 70, art. 71, art. 72, art. 73, art. 74 e art. 85 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 13
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e art. 20 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000814/2010-21

escriturados no Livro Caixa, fls. 87-94, no Livro Diário, fls. 95-100 e 121-144 e nas
Notas Fiscais, fls. 101-115 e 145-163.
No presente caso, houve constituição do crédito tributário pelo lançamento
direito, de modo que está correta a aplicação da multa de ofício proporcional
qualificada pela conduta de não declarar de parte expressiva da receita bruta. A
conclusão oferecida pelas defendentes, porém, não pode subsistir.
A contestação proposta na peça recursal, dessa maneira, não se confirma.
Multa Isolada por Atraso de Entrega de DCTF e DACON
No recurso voluntário consta a discórdia contra procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional). Ademais, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato (art. 136 do Código Tributário Nacional).
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-001.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000814/2010-21

A Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, prevê:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004) [...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: [...]
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados.
Ocorre que não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e
fiscais que evidenciem quaisquer erro de fato no lançamento, nos termos do art. 145 e art. 147 do
Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Logo, o
arrazoado estabelecido pela Recorrente não pode ser sancionado.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-34.272, de 20.06.2011, e-fls.
73-77, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Registro inicialmente que após tentativa frustrada de intimação pessoal a
autoridade fiscal lavrou o termo de fl. 13 que registra a constatação de que a sociedade
empresária não estaria operando e que os sócios não se encontravam no local.
Em seguida, nos termos da legislação processual tributária, afixou edital de
intimação em local público. Considero, portanto, que a etapa de intimação da
contribuinte fora atendida com a lavratura da respectiva intimação ficta.
Em vista de que não houve qualquer manifestação da contribuinte no sentido de
ilidir a matéria tributável tratada no presente processo, isto é. a receita omitida apurada
do confronto entre os registros contábeis apresentados e o que fora declarado à
administração tributária, passa-se à análise apenas da impugnação apresentada pelos
sócios da contribuinte à época da ocorrência dos fatos geradores.
Conforme consta da descrição dos fatos relativa à imposição tributária de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e tributos reflexos, objeto do processo autuado sob
n.11444.810/2010-43, cuja cópia é anexada neste ato sob fls. 57/65, o ilícito praticado
ficou perfeitamente demonstrado no curso do procedimento, ratificado pela
documentação apresentada pelo contador da contribuinte, da qual pode se constatar
que os valores de receita declarados à administração tributária representam ínfima
parte do total faturado.
Verifica-se no demonstrativo de fls. 63, a despeito da imposição tributária que
apurou receita no valor de R$1.576.787,00, enquanto a contribuinte lançou em DIPJ a
importância de R$156.678,70, que ela estava obrigada à apresentação dos
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-001.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000814/2010-21

demonstrativos a que se referem as multas ora impostas, conforme descrito pela
fiscalização.
Em vista de que não houve qualquer questionamento relativamente à imposição
da multa, considero ter havido falta de objeto em relação à impugnação apresentada,
razão por que voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
lançado.
Da responsabilidade tributária dos ex-sócios
No caso vertente, impõe considerar que à época da ocorrência dos fatos, isto é,
no período compreendido entre fevereiro/2006 e junho/2007, tanto o senhor Achilles
da Silva Machado quanto o senhor Luiz Antônio Bombassaro Machado integravam o
quadro de sócios da contribuinte, com poder de gerência, a teor do que consta do
extrato da ficha cadastral emitido pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, neste
ato anexado sob fls. 66/69.
Pois bem. Na dicção do art. 121 do Código Tributário Nacional (CTN),
responsável é aquele que, embora não tendo relação direta e pessoal com o fato
jurídico tributário é eleito pela lei para satisfazer a obrigação tributária. Possui alguma
espécie de vínculo indireto relativamente ao fato jurídico tributário ou ao contribuinte.
A causa para a criação de normas de responsabilidade tributária tem natureza de
arrecadação, em que, por motivos de conveniência e necessidade, a lei elege um
terceiro para ser o responsável pelo pagamento do tributo, em caráter pessoal,
subsidiário ou solidário.
No caso em testilha verifica-se que os então sócios, detentores de poder de
gestão, incidiram na prática do que deve ser observado para aplicação da
responsabilidade tributária a que se refere o art. 135 do CTN: i) a prática de atos
gestão, ii) o inadimplemento da obrigação tributária decorreu de atos contrários à lei.
Em conformidade com o que foi relatado no termo de constatação, verifica-se
que os fatos apurados representam ofensa à lei, materializada na figura da sonegação,
caracterizada como a ação ou omissão com vistas a impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, do fato gerador da obrigação
tributária, tal como se apresentou, efetivamente, em consonância com o registro
efetuado pela autoridade fiscal.
Tais infrações são suficientes para responsabilizá-los pelos créditos tributários
apurados pela fiscalização, não só sob a óptica da regra do art. 135, que atribui
responsabilidade pelos créditos decorrentes de atos praticados com infração de lei,
como também pelo interesse comum na situação que constitui os fatos geradores,
interesse decorrente do aumento do lucro advindo do oferecimento à tributação de
valores significativamente inferiores aos efetivos.
Acerca da alienação das quotas, vale observar que os indícios apurados pela
fiscalização, como a inexistência de lastro financeiro para suportar o pagamento, a
ausência de comprovação da efetiva transferência de recursos financeiros, a renda
insuficiente para suportar o pagamento, analisados na sua totalidade permitem inferior
que a alegada venda não ocorreu.
No que diz respeito ao ônus da prova na relação processual tributária, a idéia de
ônus probandi não significa, propriamente, a obrigação, no sentido da existência de
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-001.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000814/2010-21

dever jurídico de provar, tratando-se antes de uma necessidade ou risco da prova, sem
a qual não é possível se obter o êxito na causa.
O sujeito passivo não tem a obrigação de produzir as provas, tão só incumbe-lhe
o ônus. Contudo, à medida que ele se omite na produção de provas contrárias às que
ampararam a exigência fiscal, compromete suas possibilidades de defesa.
Nesse sentido, é imprescindível que as provas e argumentos carreados aos
autos, no sentido de refutar o procedimento fiscal, se revistam de toda força probante
capaz de propiciar o necessário convencimento e, conseqüentemente, descaracterizar o
que lhe foi imputado pelo Fisco, o que não ocorreu no caso presente.
Por fim, no que se refere às arguições contrárias à imposição da multa de ofício
de 150%, faltou objeto porque tal imposição refere-se ao crédito tributário lançado em
outros procedimentos da fiscalização. No caso presente, a multa imposta tem natureza
diversa daquela referida pelos impugnantes. Trata-se de penalidade decorrente do
descumprimento da obrigação acessória de apresentar as declarações a que a
contribuinte estava obrigada.
Em função de tudo o que foi anteriormente exposto, voto por considerar
improcedente a impugnação apresentada, com a conseqüente manutenção do crédito
tributário lançado,
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2). Ademais, “ninguém se escusa de
cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro
de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-001.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000814/2010-21

Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada no recurso e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital